Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-32.2017.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000052-32.2017.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J F NEVES MADEIRAS - ME - CNPJ: 04.163.037/0001-91 (EMBARGADO), JOSE FELIX NEVES - CPF: 411.184.641-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 105528498).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação “
a respeito da possibilidade, em específico, do pedido de expedição de ofício à Receita Federal ser um petitório válido de requerimento de diligência, tendo em vista a impossibilidade desta Procuradoria em acessar diretamente tais dados, e a continuidade da Execução Fiscal em face da parte jurídica executada
.”.

Não há contrarrazões (Id. 109885988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE INTERESSE — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por falta de interesse ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
. (Id. 105933489).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, é possível visualizar a postura desidiosa do embargante, visto que intimado por duas vezes para dar prosseguimento no feito, manteve-se inerte, a autorizar a extinção da execução fiscal:

[...] Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 23.481,26: vinte e três mil quatrocentos e oitenta e um reis e vinte e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 201612042, Id. 75799453 – fls. 8/12), em que a inicial foi protocolada em 17 de janeiro de 2017 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 52-32.2017.811.0094, código no 26499) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 20 de janeiro do mesmo ano (Id. 75799453 – fls. 14).

Ao realizar a tentativa de citação dos executados, o oficial de justiça, na 11 de abril de 2017, certificou que:

[...] Certifico que, em cumprimento ao Mandado de Citação em que é autor a Fazenda Pública Estadual, e parte requerida J F Neves Madeiras e José Felix Neves, compareci em 11/04/2017, ao endereço mencionado no r. mandado, e ali estando
, não foi possível proceder à citação do requerido, José Felix Neves, em virtude de seu falecimento há alguns anos
, segundo informações do Sr. Edvaldo Semensato e Sr. Nilo Leal, que por sua vez ainda informaram que quem ficou responsável pelos negócios foi o Sr. Hélio Neves, residente na cidade de Sorriso-MT, podendo ser encontrado no Auto Posto Sorrisão, de sua propriedade. Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria, para os devidos fins. [...]. (Id. 75799453 – fls. 25). [sem negrito no original]

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 10 de junho de 2017, pugnou pela citação de Hélio Neves pelo correio (Id. 75799453 – fls. 36).

Na data de 28 de novembro de 2017, despachou-se:

[...]
Indefiro o pedido de fl. 21-v, pois o Sr. Hélio Neves não faz parte do polo passivo da demanda
, tampouco consta seu nome na referida CDA.

Sendo assim,
intime-se a Exequente para que comprove nos Autos o óbito da parte executada, bem como faça comprovação de que o Sr. Hélio Neves é procurador ou responsável dos executados
ou, ainda, proceda à habilitação nos termos dos artigos 687 e seguintes do CPC, bem como, requeira o que entender necessário. [...]. (Id. 75799453 – fls. 37). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 12 de março de 2018, manifestou no sentido de requerer a intimação de Hélio Neves para que apresentasse cópia da certidão de óbito de José Félix Neves e, no caso de restar infrutífera, pela “
determinação de verificação pelo Sr. Distribuidor, em seus livros de distribuição, de eventual ação de inventário e partilha de bem do falecido
” (Id. 75799453 – fls. 40/41).

Em 11 de setembro de 2018 o pedido foi indeferido, a determinar que a Fazenda Pública comprove o óbito do executado José Félix Neves e que Hélio Neves é representante legal dos executados, sob pena de extinção:

[...]
no que tange ao pedido de fl. 24, indefiro, considerando que cabe à parte autora a regularização do polo passivo da demanda, sendo que possui meios para obtenção da referida certidão de óbito, podendo, por conta própria pedir informações no respectivo Ofício de Registro Civil, bem como proceder à busca diretamente na Secretaria deste Juízo sobre eventuais inventários
.

Desta forma,
intime-se a parte Exequente para que cumpra o despacho de fl. 22, sob pena da aplicação das consequências do artigo 485, III, do CPC
. [...]. (Id. 75799453 – fls. 57). [sem negrito no original]

Nada obstante, a Fazenda Pública, na data de 29 de outubro de 2018, pleiteou pela “
expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que informe sobre eventual óbito do executado, em especial, a data de sua ocorrência, e a determinação de verificação pelo Ilustríssimo Distribuidor, em seus livros de distribuição, de eventual ação de inventário e partilha de bem do falecido
” (Id. 75799453 – fls. 79/80).

Em 23 de abril de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 75799453 – fls. 61/63).

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o apelante recebeu os autos com carga na data de 19 de setembro de 2018, devolvendo-os em 7 de janeiro de 2019 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 52-32.2017.811.0094, código no 26499), para que comprovasse o óbito de José Félix Neves e que Hélio Neves é representante legal dos executados (Id. 75799453 – fls. 57).

Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de medidas satisfatórias para impulsionar o feito (Id. 75799453 – fls. 40/41).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se impulsionar o feito, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014).

[...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. (Id. 105531451 – fls. 3/9).

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021